Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714342-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: FAIKE SUBHI BAKER D E S P A C H O A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "À Secretaria para que certifique quanto ao retorno dos mandados de intimação pessoal de ID’s 47884171 e 51285044. Somente após sua juntada aos autos e transcorridos os prazos neles descritos, retornem os autos conclusos, ressaltando-se que os inúmeros pedidos de desentranhamento do mandado de busca e apreensão já foram analisados e indeferidos nos autos, de modo que a insistência do autor sobre o tema não tem o condão de infirmar as decisões que indeferiram o pleito, mas, quando muito, caracterizar possível prática de litigância de má-fé (art. 80, IV e V, do CPC), do que já foi o requerente advertido através da decisão de ID 54403213." Como se observa, o Juízo de origem deixou de apreciar nova manifestação da parte autora a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. Portanto, apesar de constar do ato judicial a nomenclatura “decisão”, em verdade, trata-se de despacho, pois o ato judicial não possui cunho decisório. Desta forma, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do presente recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator